Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
penal. Processo penal. Tráfico de drogas. materialIdADE E AUTORIA comprovadas. Depoimento dE policiais. Valor probatório. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ELEVAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como filmagens que não deixam dúvidas quanto à prática de mercancia ilícita.

2. Embora se tratando de droga de alto poder viciante (crack), a quantidade ínfima apreendida, no caso 1,48g (um grama e quarenta e oito centigramas), não justifica a elevação da pena-base.

3. A elevação da pena à razão de 1/6 (um sexto) na segunda fase, em razão de circunstância agravante, mostra-se proporcional e adequada. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.